Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL E VEICULAR QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, DO TIPO ESCAMA DE PEIXE, COM 995G. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES DE QUE O PACIENTE ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, pois amparada em elementos concretos que indicavam fundadas razões de que o réu estava na posse de objetos ilícitos. As circunstâncias do caso concreto demonstraram haver fundada suspeita e verossimilhança na denúncia anônima de que o paciente ocultava arma proibida e objeto que constitui corpo de delito – a saber, 995g de cocaína, do tipo escama de peixe –, uma vez que a notícia foi assertiva em indicar as características e os dados do veículo que transportava arma e droga do estado do Goiás para o Distrito Federal, sendo constatada pelos policiais a veracidade da informação e, após localizado o automóvel em Samambaia, foi confirmada a procedência da placa de Goiás, contexto que confirmou ser legítima a atuação policial, tendo em vista a localização de objetos que constituem corpo de delito.
2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta.
3. A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela suposta prática de tráfico de drogas interestadual envolvendo a apreensão de 995g de cocaína, do tipo escama de peixe, indica a maior gravidade da ação e a periculosidade do agente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstra a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Consoante entendimento já assentado na jurisprudência, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente.
5. Ordem denegada.